Tribunal: TJSP
Processo: 0002222-88.2020.8.26.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002222-88.2020.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido FABIO ANTONIO LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para revogar a liberdade provisória concedida ao recorrido Fábio
Antônio Lourenço, voltando a prevalecer a custódia cautelar decorrente da sua prisão
preventiva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
2
Recurso em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082
Comarca de Boituva 1a Vara
MMa. Juíza dra. Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Fábio Antônio Lourenço
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.335
1 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público contra decisão MMa. Juíza da Primeira Vara da Comarca
de Boituva, pela qual foi concedida a liberdade provisória a Fábio Antônio
Lourenço, denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, IV, c.c.
o artigo 14, II, e no artigo 121, § 2o, II e IV, c.c. o artigo 14, II, todos do
Código Penal (fls. 211/213 do processo de conhecimento).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. decisão deve ser
reformada, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, pelo
grave risco que a sua liberdade representa à sociedade, diante do perigo de
reiteração das práticas delitivas gravíssimas a ele imputadas, mormente em se
tratando de reincidente, que praticou os crimes ora em análise quando
inclusive se encontrava foragido da Justiça Pública, vez que constava
mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, aliás, por
descumprimento de medida protetiva em favor de Alessandra, com quem
antes já manteve relacionamento amoroso, e que é atual namorada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
3
ofendido Lucas, tudo a denotar ser imprescindível a segregação cautelar do
recorrido por conveniência da instrução criminal, e para garantia da ordem
pública e da aplicação da lei penal (fls. 02/07).
Em juízo de retratação foi mantido o édito monocrático (fl.
27).
O recurso foi contrarrazoado pela Defesa do recorrido, as
fls. 30/53, que postula o seu desprovimento, e a mantença da r. decisão.
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Paulo Juricic, foi no sentido de ser provido o recurso interposto (fls.
68/75).
Este em síntese, é o relatório.
2 Ab initio denota-se que na ação cautelar inominada no
2138580-78.2020.8.26.0000, ajuizada pelo Ministério Público, foi acolhido,
liminarmente, por esta Corte, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito ora em análise.
E no caso vertente, há que se dar provimento ao recurso
ministerial.
É certo que ao recorrido é imputada a prática dos crimes
previstos no artigo 121, § 2o, IV, c.c. o artigo 14, II, e no artigo 121, § 2o, II e
IV, c.c. o artigo 14, II, todos do Código Penal, por ter, em tese, tentado matar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
4
as vítimas Antônio Marcos Santos e Lucas Josué Maran Santos, apenas não
consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme
consta na denúncia de fls. 103/106, amparada nos laudos periciais de fls.
195/196 e 197/198, todas do processo de conhecimento.
E da leitura do contido no caderno investigativo, tem-se por
presentes os requisitos ensejadores da sua prisão preventiva, diante da
comprovação da materialidade, e da existência de indícios de autoria.
Nesse diapasão, denota-se que os ofendidos, bem como as
testemunhas presenciais Doroti de Paula Paes e Andrei Santos Soldera
relataram que na data dos fatos o recorrido ingressou no estabelecimento
comercial das vítimas, portando uma arma de fogo, e se dirigiu até Lucas (a
quem já havia ameaçado de morte várias vezes anteriormente), para, ato
contínuo, efetuar cinco disparos em sua direção, tendo dois deles atingido
esse ofendido, nas costas e na cabeça, enquanto outro acertou Antônio, num
ombro (fls. 05, 52, 55 e 57).
As demais testemunhas ouvidas também confirmaram que o
recorrido já havia feito diversas ameaças de morte a vítima Lucas e a sua
namorada Alessandra Oshikawa dos Reis (fls. 53, 54 e 56).
E o recorrido, as fls. 58/59, admitiu ter sido o autor dos tiros
que atingiram as vítimas.
Assim, comprovada a materialidade, havendo indícios
suficientes de autoria e, ainda, a possibilidade de que, solto, volte o recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
5
a praticar crimes, mormente dessa natureza, tal como em tese ocorreu, a
colocar em risco a ordem pública e a tranquilidade social, denota-se a
presença dos requisitos necessários para a sua segregação cautelar,
notadamente em se tratando de reincidente no cometimento de crime de lesão
corporal em contexto de violência doméstica (processo no 0003531-86.2016 -
fl. 207 do processo de conhecimento), que inclusive ainda era procurado pela
Justiça Pública, na data em que ocorreram os delitos gravíssimos em tela,
constando mandado de prisão expedido em seu desfavor há mais de dois
meses, aliás, por descumprimento de medida protetiva em favor de
Alessandra (fls. 08/12 destes autos), atual namorada do ofendido Lucas.
De se ressaltar, a propósito, que contrariamente ao que
procurou fazer crer a Defesa, em contrarrazões, observa-se que o paradeiro do
recorrido era incerto até ser preso preventivamente em razão do cumprimento
do mandado de prisão supracitado, nove dias após a ocorrência dos fatos sub
judice, conforme se depreende do relatório de fls. 11/13 do processo de
conhecimento, e do documento de fls. 31/33, a demonstrar, inclusive, que a
suposta existência de residência fixa do denunciado em nada o impediu de se
esquivar, anteriormente, da aplicação da lei penal.
Desse
modo,
tem-se
por
presentes
os
requisitos
demonstrativos da necessidade de sua segregação cautelar, não apenas por
conveniência da instrução criminal, como também para assegurar a aplicação
da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: - “Fundamenta em primeiro lugar a
decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
6
se com a medida que o delinqüente pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à
prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida.” (In Código de Processo
Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete. 11a ed., Atlas, 2007 São Paulo,
p. 803).
Nesse diapasão também já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça: - “A brutalidade do crime, denotando insensibilidade
e periculosidade, associada fundamentalmente à aspectos concretos
pertinentes à garantia da instrução e da aplicação da lei penal, justificam
a segregação antecipada” (HC 7506- Rel. Félix Fischer DJU 03.11.98, p.
180).
Da mesma forma o Pretório Excelso: - “No conceito da
ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da
justiça em face de gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo
Tribunal Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
E no que se refere à pandemia provocada pelo novo
coronavírus (Covid-19), também referida na decisão atacada e nas
contrarrazões da Defesa, é de se salientar que tal não implica em concessão
automática de liberdade, a despeito da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, que aliás, apresenta apenas uma orientação,
não vinculando a decisão discricionária e fundamentada do julgador, diante
da análise do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
7
Demais, não há comprovação concreta nos autos de que o
recorrido se enquadre no grupo de pessoas mais vulneráveis ao aludido vírus,
não se prestando a tal, mero pedido de atendimento médico feito pela Patrona
do acusado ao Diretor do CRAS da penitenciária onde ele se encontra
recluso, juntada as fls. 54/56, nem de que a unidade prisional na qual se
encontra recolhido não disponha de condições de lhe providenciar o devido
tratamento, caso fosse infectado, ou de implementar normas de prevenção a
pandemia em seu interior.
Aliás, pelo contrário, observa-se que o zeloso doutor
Promotor de Justiça inclusive providenciou a juntada aos autos, as fls. 18/25,
de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de Iperó - Odon Ramos
Maranhão, informando que estão sendo tomadas todas as precauções devidas,
com detentos e servidores, para evitar ao máximo a eventual transmissão do
novo coronavírus no ambiente carcerário, inclusive havendo o isolamento de
custodiados integrantes do grupo de risco, bem como o encaminhamento
daqueles que apresentam sintomas, suspeitos de terem sido infectados pelo
Covid-19, ao Núcleo de Atendimento à Saúde, ou ao hospital de referência.
Nessa seara já se manifestou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
8
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ -
Habeas Corpus no 570082 - PR 2020/0078108-3 Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca - Publicação no DJe/STJ: 02/04/2020).
Do mesmo modo, também decidiu recentemente esta Corte:
“Habeas corpus - Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 -
Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da prisão
domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia
'Covid-19' - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão
da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...). Em
que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante, não se
vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal que possa
estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar, a
despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta um norte, mas não vincula à decisão discricionária e
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço. Ademais, não se
comprovou que o paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se
enquadre no grupo de risco, além de não demonstrada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
9
equipe
médica
no
local”
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2055047-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de
Registro: 21/04/2020).
Soma-se a isso, ainda, que não há que se falar, in casu, em
excesso de prazo na formação da culpa, vez que se constata que o processo
teve seu regular andamento desde a prisão preventiva do réu, que se deu em
29/01/2020, com oferecimento da denúncia em 27/02/2020, seguido de
despacho para que ele fosse intimado a oferecer resposta à acusação,
proferido ainda na mesma data (fls. 107/108), resposta essa que se deu em
26/03/2020, por sua Patrona constituída (fls. 130/154), aguardando-se, agora,
a realização de audiência de instrução remota, já havendo a concordância da
Defesa quanto a tal (fls. 275/276).
Nesse sentido: - “Pretendida revogação da prisão
preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Alegação de
excesso de prazo para formação da culpa e pedido de concessão de
liberdade provisória por força do paciente ser integrante de grupo de
risco da Covid 19. Inocorrência. Não há desídia ou inércia do Juízo
processante. A existência de emergência epidemiológica não pode ser
considerada motivo para se conceder a liberdade provisória de forma
irrestrita a todos os presos. Não há demonstração de que no local onde o
paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o
faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude
da recomendação n. 62 do CNJ contra pandemia da Covid-19. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002222-88.2020.8.26.0082 -Voto no 43.335
10
de qualquer documento médico apto a comprovar referida afirmação.
Constrangimento ilegal inexistente. Julgo prejudicado o pedido de acesso
aos autos e denego a ordem de habeas corpus”. (TJ-SP - HC:
2064638-13.2020.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de
Julgamento: 21/06/2018, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
20/04/2020).
Portanto, a custódia cautelar do recorrido, até solução final,
repita-se, é medida de prudência, por conveniência da instrução criminal, e
para garantir-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso ministerial para
revogar a liberdade provisória concedida ao recorrido Fábio Antônio
Lourenço, voltando a prevalecer a custódia cautelar decorrente da sua prisão
preventiva.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator